Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL APÓS A MORTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NA SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. PUBLICIDADE. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COMPROVADA. TESTEMUNHAS. FOTO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável após a morte. 1.1. Os réus requerem a reforma da sentença. Afirmam que os relatos das testemunhas entram em conflito, e que não há elementos que indiquem que a união teve início antes da aquisição do imóvel.
2. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, insta ressaltar que o benefício já foi concedido aos réus na sentença.
3. A união estável havida entre os falecidos é incontroversa. O cerne da demanda consiste em perquirir acerca da data de início da relação.
4. O art. 1.723, do Código Civil dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 4.1. De acordo com o mandamento legal, não há requisito de ordem temporal para a caracterização da união estável, não sendo fundamental a existência de relacionamento por longos anos. Contudo, ressalta do dispositivo mencionado o pressuposto da intenção de constituir família, elemento imprescindível para a existência da união estável.
5. A união estável somente pode ser reconhecida quando o relacionamento encontra publicidade, devendo ser reconhecido no meio familiar e social, como inequívoca convivência como marido e mulher, marcada pela comunhão de vida, de interesses e de afeto, à semelhança do que ocorre no casamento. 5.1. A publicidade, um dos requisitos para a configuração da união estável, destaca-se no comportamento adotado pelos conviventes de que todos ao seu redor saibam que são casados, ou que assim se apresentem.
5. Em relação à convivência pública, as testemunhas afirmaram existir a convivência entre a requerente e o falecido. 5.1. Portanto, correta a sentença que reconheceu que se pode concluir pela existência da união estável antes da aquisição do imóvel e da construção da residência na qual moravam juntos. 5.2. A foto juntada aos autos, datada de 1991, não foi impugnada tempestivamente pelos requeridos que, apenas em sede de apelação, afirmam não se tratar de prova contundente a infirmar a conclusão da sentença. 5.3. No entanto, a prova oral colhida, em conjunto com a foto juntada pela autora, corrobora o entendimento de que a união estável teve início previamente à construção do imóvel.
6. Carece de reparos a sentença que reconheceu a união estável havida entre os falecidos entre o início de 1990 a 23/11/2011.
7. Apelo improvido.